Tribunal: TJDFT
Processo: 0102785-95.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0102785-95.2005.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BRALOG - ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com o julgado dos declaratórios (id 8778201), exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão – id. 8778201. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 14/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR